Tribunal: STF
Processo: HC 88755
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional. Equiparação
ao crime de roubo qualificado por emprego de ameaça, arma de fogo e
concurso de pessoas. Representação. Procedência. Internação.
Admissibilidade. Observância do devido processo legal. HC
indeferido. Inteligência dos arts. 121 e 122 do ECA. Está em
harmonia com o princípio da tipicidade estrita das fattispecie que a
 autorizam, a aplicação de internação, por prazo indeterminado, a
menor que praticou ato infracional mediante ameaça, emprego de arma
e concurso de pessoas